Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-03.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ABANDONO OU RECUSA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica, em suposta violação do Princípio da Dialeticidade, quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da sentença impugnada.
2. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância.
3. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória em razão de consolidação da doença e tem natureza de trato sucessivo entre o INSS e o beneficiário, situação que acarreta a reavaliação periódica da saúde do indivíduo, a fim de averiguar se as condições que ensejaram a concessão do benefício permanecem presentes.
4. A redação atual do art. 101 da Lei no 8.213/1991, com as alterações promovidas pela Lei no 14.441/2022, prevê que o não comparecimento do beneficiário de auxílio-acidente a processo de reabilitação profissional implica a suspensão do benefício.
5. Incabível determinação judicial para concessão de auxílio-acidente após eventual abandono ou recusa do beneficiário em participar da reabilitação profissional.
6. Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.